Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702212-24.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GABRIELA ANDRADE SANTIAGO D E S P A C H O Verifica-se, no ID 57684627, a apresentação de informações pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta à solicitação emitida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nas quais noticia o cumprimento da decisão em mandado de segurança mediante a emissão, em 19.6.2023, de Perfil Profissiográfico (PPP) da ex-residente GABRIELA ANDRADE SANTIAGO, impetrante, ora recorrida. No ID 57743714, a referida Secretaria de Estado encaminha documentos comprobatórios do cumprimento do acórdão de ID 56481427, que confirmou o provimento de Primeiro Grau. Assim, em razão da inexistência de recurso, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador